Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0715202-09.2020.8.07.0000 Paciente: ANDRÉ DA COSTA BEZERRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Paloma de Souza Baldo Scarpellini, OAB/DF 41.633, em favor de ANDRÉ DA COSTA BEZERRA, no qual aponta como autoridades coatoras o Juízo da Vara de Execuções Penais, o Presidente, a Primeira-Vice Presidente, a Segunda Vice-Presidente e a Corregedora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Informa a Impetrante o Paciente encontra-se recluso no Centro de Progressão Provisória - CPP do Distrito Federal - PFDF, em virtude da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou, devido à pandemia, a imediata suspensão das saídas para exercício de trabalho externo no CDP, CPP, PFDF e NCPM, até o dia 19/04/2020, e, em decisão posterior prorrogou estas medidas, até o dia 03/5/2020, ocorrendo nova prorrogação e assim vem acontecendo sucessivamente. Em suma, os presos de regime semiaberto que possuíam trabalho externo hoje estão trancados em cela coletiva com fiscalização 24 horas como se do fechado fossem. Ademais, estão em celas superlotadas, sem distância mínima entre pessoas, sem ventilação cruzada adequada. Com isso, existe patente violação ao Tema 933 do STJ, pois os sentenciados estão cumprindo pena em regime mais gravoso. Apenas a prisão como se do fechado fossem. Sem trabalho externo, sem saída antecipada, sem visitas e sem material de higiene e alimentação suficiente, caracteriza uma verdadeira regressão sem falta. Alega que a Portaria Conjunta no 61, de 04 de junho de 2020, que prorroga as medidas adotadas pra prevenir contaminação pela Covid-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que prorrogou para 30 de junho de 2020 a saída do paciente que está em regime semi-aberto no CPP, sendo imputado regime mais gravoso, desrespeitando o direito constitucional do Paciente a progressão para o regime domiciliar durante a pandemia. Com efeito, a Impetrante além de apontar o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indicou os Desembargadores que compõe a Administração Superior deste Tribunal de Justiça, responsáveis pelas ordens constantes da Portaria Conjunta 61, de 04 de junho de 2020. Com efeito, não compete a Turma apreciar e julgar o habeas corpus, considerando que contra atos de Desembargadores dos Tribunais do Distrito Federal, a Constituição Federal prevê competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar habeas corpus, consoante preconiza o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal Ademais, releva destacar que, conforme entendimento jurisprudencial não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese, a exemplo, da Portaria Conjunta suscitada, que tem por objetivo adotar medidas que se tornem necessárias para preservar a saúde de toda população. No que tange ao Juízo da Vara de Execuções Penais, observo que a questão suscitada concernente as decisões que suspenderam a suspensão das saídas para exercício de trabalho externo nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, se possível, verificar na via estreita do habeas corpus, confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado, perante a Turma, em sua composição completa. Pelo exposto, nego seguimento, em parte, ao habeas corpus, em face da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, podendo o Impetrante formular o mesmo pedido junto ao STJ: e defiro o processamento do ato em desfavor do Juízo da VEP. Indefiro a liminar liminar formulada contra o ato do Juiz da VEP, eis que relacionada ao próprio mérito do julgamento. Venham às informações do Juízo da Vara de Execuções Penais.... Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator